Tribunal: TJSP
Processo: 0014457-29.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Instituto UNIEMP e outros, alegando irregularidades na dispensa de licitação, superfaturamento e subcontratações irregulares no contrato no 006/2003, firmado com a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Instituto UNIEMP e outros, alegando irregularidades na dispensa de licitação, superfaturamento e subcontratações irregulares no contrato no 006/2003, firmado com a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a regularidade da dispensa de licitação e a ocorrência de improbidade administrativa, considerando a execução do contrato e a ausência de dolo ou prejuízo ao erário.
III. Razões de Decidir 3. A contratação direta foi baseada em procedimento administrativo regular, com consulta a diversas entidades e justificativas qualitativas para os preços. 4. A execução contratual foi comprovada por notas fiscais e relatórios técnicos, demonstrando a efetiva prestação dos serviços e ausência de superfaturamento ou enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.
Legislação Citada:
CF, art. 37, §5o; Lei no 8.429/92, arts. 10 e 11; Lei no 14.230/2021.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 852.475, Red. p/Acórdão: Min. Edson Fachin; TJSP, 1002477-31.2019.8.26.0222, Rel. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 24.10.2024.